Tribunal: TJDFT
Processo: 0744289-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DANOS MORAIS E MATERIAL. CONTRATO DE MÚTUO. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REGULARIDADE CONTRATUAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSENTE. NULIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO. FALSA PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO PARA TERCEIRA EMPRESA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou a dupla apelação interposta nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato. 1.1. Nos primeiros embargos, a embargante requerida alega existir omissão no aresto. Argumenta que não recebe valores sobre a operação realizada, não possui acesso ou mesmo gerência para descontar ou fazer cessar os descontos ocorridos na conta da autora, apenas o Banco seria responsável, portanto, não pode ser responsabilizada pela sua restituição. 1.2. Por sua vez, nos embargos opostos pela autora, esta alega haver omissão e contradição no acórdão. Sustenta que o decisum não se atentou a responsabilidade da instituição financeira, uma vez que o banco recebe a lauda do contrato de consignação e tem o dever legal de analisar todas as partes que constam no contrato. Assim, não há que se falar em transferência voluntária quando se reconhece a prática de engano, vício e dolo.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. Embargos de declaração opostos pela autora. 3.1. O decisum foi claro ao dispor que considerando que a transferência do crédito foi realizada pelo próprio mutuário e não pela instituição bancária, a situação não implica em qualquer vício do contrato de mútuo havido com a instituição financeira, negócio jurídico diverso da cessão de crédito fraudulenta formalizada posteriormente com terceiro. 3.2. Dessa forma, o acórdão mencionou que ainda que a autora alegue irregularidade no cadastro dos supostos correspondentes bancários requeridos, não há elementos nem a informação da participação do banco embargado na fraude, pelo contrário, pois o crédito foi concedido e o valor depositado na conta corrente da autora, que, de modo voluntário, sem consultar qualquer das instituições financeiras integrantes da suposta portabilidade, transferiu o valor para a segunda empresa requerida.
4. Embargos de declaração opostos pela requerida. 4.1. No caso dos autos, o acórdão dispôs que as circunstâncias do negócio jurídico prometido em favor da autora evidenciaram atuação fraudulenta por parte do segundo e terceiro requeridos, notadamente pela obtenção de vantagem financeira ao induzir a autora, participar e facilitar a liberação e contratação de falsa portabilidade de empréstimo. 4.2. Por conseguinte, o julgado foi atento às circunstâncias do caso em análise, cuja conduta dos requeridos permitiu a formalização de falsa portabilidade de empréstimo, implicando na inscrição indevida do nome da parte em cadastros de devedores, a situação impõe a fixação da compensação por danos morais.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.